Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ANTONIO MARCO DE SOUZA - CPF: 567.285.221-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE APARECIDO CAVALCANTE - CPF: 095.417.008-37 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GABRIEL NICOLAL ROSARIO (APELANTE), ANTONIO MARCO DE SOUZA - CPF: 567.285.221-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE APARECIDO CAVALCANTE - CPF: 095.417.008-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA SUB-ROGADA – COLISÃO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS – AUTOMÓVEL SEGURADO ESTACIONADO NA VIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INVADIU A VIA PREFERENCIAL – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO –
RECURSOS PROVIDOS
.

O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa.

A responsabilidade pelo acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que invadiu a preferencial, pois o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado como a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000573-22.2017.8.11.0041

APELANTES:

ANTONIO MARCO DE SOUZA E OUTRO

APELADO:

LIBERTY SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
ANTONIO MARCO DE SOUZA
e por
GABRIEL NICOLAU ROSARIO
contra sentença proferida pelo juízo da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito n.o 1000573-22.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos/recorrentes ao pagamento da quantia de R$14.894,00 (quatorze mil oitocentos e noventa e quatro reais), a qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante,
ANTONIO MARCO DE SOUZA
, em suas
razões recursais, aduz que foi
patrocinado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, razão pela qual entende que não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e nem mesmo dos honorários de sucumbência.

Entende que a apresentação de declaração de hipossuficiente financeira é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para suspender/isentá-lo do pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 175226851).

O apelante
GABRIEL NICOLAU ROSARIO
, defende que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerido Antônio Marco de Souza, que cruzou a preferencial sem respeitar a preferencial, colidindo em sua S10 que foi arremessada contra o veículo estacionado de propriedade do segurado da Liberty
.

Menciona inclusive que ficou consignado no boletim de acidente de trânsito que a causa provável do acidente foi falta de atenção do V3 (conduzido por Antônio Marco de Souza) ao não respeitar a preferência de quem vinha de sua direita, infringindo, assim, o artigo 29 do CTB.

Ressalta acerca da visibilidade dos sinais de embriagues do Sr. Antônio, de forma que os envolvidos no acidente solicitaram a realização do teste de dosagem alcoólica do corréu, conforme constou do histórico da ocorrência. Ocorre que após a autoridade contactar diversos órgãos, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, não foi possível realizá-lo por não ter o aparelho, de forma que o condutor foi liberado.

Defende ser equivocado o julgado ao considerar que o recorrente agiu com culpa concorrente devido à suposta “velocidade incompatível com o local”, mas sem qualquer prova neste sentido.

Alternativamente, requer que sua responsabilidade seja limitada 50% (cinquenta por cento) do dano, porque sem o ato ilícito praticado pelo corréu Antônio Marco de Souza não teria ocorrido o acidente.

A par do exposto, pugna para que seja julgado improcedente o pedido com relação ao recorrente ou que sua responsabilidade seja limitada a 50% dos danos (id. 175226852).

As contrarrazões foram ofertadas pela
LIBERTY SEGUROS S/A
, que argumentou que a gratuidade da justiça não se sustenta, porque o apelante juntou apenas uma declaração de hipossuficiência, deixando de apresentar outras provas, tais como certidões negativas dos Cartórios de Registro de Imóveis e do DETRAN, cópia da CTPS, holerite ou extrato do INSS, declaração de imposto de renda dos anos anteriores, dentre outros.

Por outro lado, no que tange ao recurso do Gabriel, pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta o apelante concorreu para a ocorrência do evento danoso, ao trafegar acima da velocidade permitida, e somada a conduta do segundo apelado Antônio Marco de Souza, veio a colidir no veículo segurado pela apelada (V1) que estava estacionado regularmente na via.

Anuncia que segundo a testemunha Reynaldo Alceu Santi, este afirmou que a S10 trafegava em velocidade incompatível com a via, assim como o depoimento prestado por Antônio Marco de Souza, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 175226856 e 175226857).

O preparo foi recolhido por Gabriel Nicolau Rosario (Id. 175226854), sendo a Defensoria Pública dispensada, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A questão posta em debate diz respeito a ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
em face de
ANTÔNIO MARCO DE SOUZA, GABRIEL NICOLAU ROSÁRIO
e
JOSÉ APARECIDO CAVALCANTE
, que almeja o ressarcimento referente a indenização securitária paga ao segurado Reynaldo Alceu Santi, apólice no. 31-95.330.408, referente ao automóvel sinistrado.

Afirma que indenizou o segurado por todos os danos decorrentes do sinistro, se sub-rogando nos direitos de cobrar dos réus todos os valores despendidos, eis que houve perda total do veículo segurado e, ante a previsão contratual, efetuou o pagamento da integralidade, R$24.394,00 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais).

Informa que efetuou a venda do salvado, de modo que requer apenas o pagamento da diferença de R$14.894,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e quatro reais), devidamente corrigida, assim como o pagamento das custas e honorários advocatícios.

As respectivas defesas foram apresentadas pelos demandados.

Em decisão saneadora foi reconhecida a ilegitimidade passiva de José Aparecido Cavalcante.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidos os requeridos Antônio Marco de Souza e Gabriel Nicolau, e a testemunha Reynaldo Alceu Santi, proprietário do veículo segurado.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$14.894,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e quatro reais), a qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante
GABRIEL NICOLAU ROSARIO
defende que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do requerido Antônio Marco de Souza, que cruzou a preferencial sem respeitar a preferencial, colidindo em sua caminhoneta que foi arremessada contra o veículo estacionado de propriedade do segurado da Liberty.

Pois bem. A dinâmica do acidente está muito bem esclarecida no CROQUI do boletim do acidente de trânsito e confirmada pelos envolvidos na audiência de instrução e julgamento, da seguinte forma:

“
VEÍCULO 02
: CAMIONETE GM S10 EXECUTIVE 2007/2008, placa NIY3869 - Réus José Aparecido Cavalcante (proprietário) e Gabriel Nicolal Rosário (condutor).

VEÍCULO 03
: CAMIONETE GM MONTANA CONQUEST, ANO 2006/2007, placa HXL0535 - Réu Antonio Marcos de Souza.

VEICULO SEGURADO (V1)
ESTAVA ESTACIONADO EM NA RUA BOM JESUS, ESQUINA COM A RUA SANTO INÁCIO, MOMENTO EM QUE DOIS OUTROS VEÍCULOS COLIDIRAM (V2 E V3), SENDO QUE O V2 RODOU NA PISTA E VEIO A COLIDIR NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO QUE ESTAVA ESTACIONADO.”

Ainda como causa provável do acidente, restou consignado no boletim “
falta atenção V03 não respeitando a preferência de quem vinha de sua direita infringindo capítulo III, art. 29, §1o CTB
” (id. 175226191 - Pág. 1).

Sabe-se que é presumida a culpa do motorista que invade a via preferencial, sem a cautela devida, interceptando a trajetória de veículo que transita normalmente e com preferência de passagem, em nítida violação ao disposto no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro,
verbis
:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

No caso dos autos, o condutor do V3 (Montana) demonstrou estar desatento, pois cruzou a rua sem respeitar a S10, que transitava na preferencial.

Quanto à manobra, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“Quem ingressa em preferencial sem observar as devidas cautelas e corta a frente de outro veículo, causando-lhe danos, é considerado culpado e responsável pelo pagamento de indenização. (...).

Evidenciado que a invasão de via preferencial constitui a causa principal e preponderante do acidente, sobrepõe-se ela a qualquer infração secundária que pudesse atribuir ao motorista que trafegava nessa preferencial (RT, 570:221).

Obra com inegável imprudência o motorista que, provindo de rua secundária, ingressa com desatenção em rua preferencial, onde se pressupõe maior tráfego. Indispensável que este, em tais circunstâncias, pare e descortine ambos os lados da via preferencial, antes de prosseguir em sua marcha, não bastando a observância de preceitos cautelares, simples parada momentânea, ou redução da velocidade do carro. Assim, não pode o motorista que provém da rua secundária transpor o cruzamento antes de verificar se está livre e desimpedida a via preferencial (JTACSP, Revista dos Tribunais, 108:134).

Por isso, tem-se decidido que, “
por via de regra, quem entra em via preferência é que deve tomar as cautelas para evitar a colisão, não sendo obrigados os que por ela transitam de, em cada esquina, diminuírem a marcha dos seus veículos
. Se assim fosse, sem objetivo seria a sua preferência e prejudicado resultaria o escoamento do tráfego nos grandes centros’ (RT, 284: 474)”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 881 e 883/884)

Dessa forma, se o condutor do veículo segurado pretendia cruzar a via preferencial, cabia a ele adotar todas as cautelas necessárias para efetuar a manobra sem oferecer perigo aos demais usuários da via de trânsito, recaindo sobre si a presunção de culpa pelo evento.

Convém dizer ainda, que conquanto o apelante Gabriel estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só considerado, não evidenciaria na sua culpa exclusiva ou mesmo a culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade
não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente
.

Aliado a isso, não consta comprovada nos autos a velocidade empregada pelo mesmo, pois
segundo depoimento da testemunha Reynaldo Alceu Santi (proprietário do veículo segurado), ele não soube precisar a velocidade empregada por Gabriel.

O mesmo entendimento também é adotado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FRATURAS COM NECESSIDADE DE DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS –
NÃO OBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PELA REQUERIDA
– INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
– ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA
– DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIAS DO VEÍCULO COM AVARIAS – APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA COMO AUTÔNOMA – COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em culpa concorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da demandada pelo acidente de trânsito se não consta dos autos provas de que a autora trafegava em alta velocidade quando foi abalroada pela requerida, a qual confessa que não observou a sinalização de trânsito (placa “PARE”) ao adentrar a via preferencial e atingir a motocicleta da vítima
.

Embora seja praxe a apresentação de três orçamentos para cobrança de reparos de veículo, o orçamento único emitido por oficina especializada constitui prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstituí-la.

Mantém-se a condenação ao pagamento de lucros cessantes se comprovado pela prova testemunhal que autora exercia atividade remunerada como autônoma (massagista/depiladora) e que em razão das lesões sofridas com o acidente ficou impossibilitada para o labor por aproximadamente um ano.

Não resta dúvida de que os danos sofridos pela autora em decorrência do acidente – a qual teve fraturas no braço e na perna, se submeteu a dois procedimentos cirúrgicos, precisou utilizar cadeira de rodas por determinado período, fazer fisioterapia e se ausentar das suas atividades laborais – devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético (CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).”
(N.U 0006947-95.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE –
SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida,
condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.”
(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Diante desse convencimento, não deve ser reconhecida a responsabilidade do apelante Gabriel
Nicolal Rosário
pelo ressarcimento dos danos de ordem material.

Por isso, o dever de indenizar deve ser mantido apenas pelo causador do acidente, que invadiu a preferencial, qual seja, o requerido
ANTONIO MARCO DE SOUZA.

No que tange as irresignações do segundo apelo, n
ota-se que dentro os pedidos da defesa apresentada pelo requerido
ANTONIO MARCO DE SOUZA
, restou formulado o requerimento para concessão da assistência judiciária, haja vista que se trata de uma pessoa patrocinada pela Defensoria Pública, qualificado profissionalmente como Calheiro, com renda aproximada de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais),
que não restou analisado pela magistrada na origem
.

Ademais, na audiência de instrução e julgamento, ao ser ouvido, relatou que trabalha como ajudante de obra (id. 175226837).

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse aos autores, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3o, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.
Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO –
DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO
– PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito
, sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.”
(TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Portanto, a sentença deve ser complementada para que conste a suspensão do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos, sendo o de
GABRIEL NICOLAU ROSARIO
para julgar improcedente os pedidos da inicial com relação a ele, condenando a seguradora apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente ao valor do ressarcimento pretendido, e o de
ANTONIO MARCO DE SOUZA
, apenas para reconhecer o deferimento tácito da assistência judiciária ao demandado, devendo a condenação das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficarem suspensas, por força no que prevê o art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023